Tribunal: TJMT
Processo: 1008625-10.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1008625-10.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A.
Recorrido: UDO BRESS RIBERA.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA FÁCIL ECONÔMICA, SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I, TÍTULO CAPITALIZAÇÃO” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.
2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, os quais o mesmo desconhece.
3. Configurada está à falha na prestação do serviço, em razão do desconto indevido na conta bancária do autor por serviço não contratado e, a inércia do requerido em atender a reclamação administrativa do autor.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008625-10.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UDO BRESS RIBERA - CPF: 704.914.031-78 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE
- TARIFA DENOMINADA
“
CESTA FÁCIL ECONÔMICA, SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I, TÍTULO CAPITALIZAÇÃO
” -
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no
contrato
respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, os quais o mesmo desconhece.

3.

Configurada está à falha na prestação do
serviço
, em razão do desconto indevido na conta bancária do autor por serviço não contratado e, a inércia do requerido em atender a reclamação administrativa do autor.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

No tocante aos danos materiais, o recorrido faz
jus
à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021